Tribunal: TJSP
Processo: 0001874-10.2023.8.26.0068
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - Indeferimento do pedido de decretação da prisão preventiva pelo Juízo de origem, ao fundamento de estarem ausentes os requisitos da custódia cautelar - Reforma da decisão - Impossibilidade - Gravidade em abstrato dos fatos que, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva - Decisão mantida - Recurso não provido.